Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO INDEFERIDO. APROVEITAMENTO ESCOLAR INSATISFATÓRIO. NÃO INSERÇÃO EM PROGRAMA DESTINADO A OFENSORES SEXUAIS.
Bem fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de liberação do cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada após remissão como forma de exclusão do processo. Ausente qualquer prejuízo ao adolescente, ainda mais em se tratando de engajamento em medida socioeducativa de liberdade assistida, cujos encargos consistem em orientação e inserção do adolescente em programa de assistência social, supervisão da frequência escolar e direcionamento da profissionalização e inserção no mercado de trabalho (art. 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
A decisão impugnada está de acordo com o art. 127 do ECA, que autoriza a remissão como forma de exclusão do processo, com aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida, que, nos termos do art. 128 do mesmo ECA, pode ser revista a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal.
Agravo de instrumento desprovido.